Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituir valores pagos a título de comissão de corretagem e em indenização por danos morais, em virtude de resilição de contrato. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Comissão de corretagem. O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência vinculante sobre o tema: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp 1599511 / SP 2016/0129715-8 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Não houve informação clara à autora de que o valor de R$ 2.700,00, cobrado no momento da contratação, seria utilizado para o pagamento de comissão de corretagem. A informação constante no contrato (ID 28264999) encontra-se redigida em letras reduzidas e não apresenta qualquer destaque. Ademais, o réu não comprovou que os valores foram utilizados para o pagamento de comissão de corretagem. Assim, a conclusão é de que o valor pago incialmente pela autora integra o pagamento do preço do imóvel, de modo que, em caso de desistência da compra, não pode haver a retenção total dos valores.
3 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Resilição do contrato. Restituição dos valores pagos. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). Não há elementos no processo que demonstrem qualquer prejuízo sofrido pelo promitente vendedor. O percentual de 25% apenas deve ser mantido quando houver elementos suficientes para se verificar a compatibilidade do percentual com os prejuízos causados pela resilição do contrato. Assim, mostra-se razoável a retenção de 10% do valor pago, razão pela qual é cabível a condenação do réu em restituir à autora a quantia de R$ 2.430,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W